Tribunal: TJDFT
Processo: 0709344-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0709344-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CASERNA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL Extinto o processo sem julgamento do mérito, a impetrante, intimada a recolher custas processuais, não se manifestou (IDs 35251653 e 36200242). Transcorrido o prazo para recolhimento das custas, será providenciada a baixa no sistema e os autos serão arquivados (art. 101, caput, do Provimento Geral da Corregedoria). Arquivem-se. Intime-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2022. Desembargador JAIR SOARES